Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710079-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EXPERIENCE ODONTO PLANALTINA LTDA AGRAVADO: BALBINA CARDOSO DA SILVA DECISÃO EXPERIENCE ODONTO PLANALTINA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 223616935, autos originários) proferida na ação de rescisão de contratos de prestação de serviços odontológicos c/c indenização por danos morais movida por BALBINA CARDOSO DA SILVA, que deferiu tutela provisória de urgência para compeli-la a suspender as cobranças relacionadas aos contratos e a excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de multa, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer a suspensão das cobranças relacionadas ao contrato celebrado e a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. A parte autora alega, em suma, que: a) foi abordada por representante da ré, que a convenceu a assinar contratos para tratamentos odontológicos para si e sua filha, sem pleno entendimento do teor dos documentos, sendo pessoa simples; b) percebeu, após reflexão, que os valores contratados estavam além de sua capacidade financeira, solicitando o cancelamento no primeiro dia útil subsequente à assinatura, dentro do prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor; c) a empresa ré recusou-se a cancelar o contrato sem a aplicação de multa contratual, mesmo sem realização de serviços ou recebimento de valores; d) teve seu nome negativado indevidamente, sofrendo danos morais decorrentes de cobranças e restrições de crédito. Os documentos juntados corroboram a narrativa, indicando que o pedido de cancelamento foi realizado tempestivamente, dentro do prazo de 7 (sete) dias do artigo 49 do CDC, e que o nome da autora foi inscrito indevidamente em cadastros de inadimplentes, apesar de não haver débito consolidado. Esses elementos revelam probabilidade do direito invocado, amparado na legislação consumerista, bem como no princípio da boa-fé objetiva. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente, uma vez que a manutenção do nome da autora em cadastros de inadimplentes lhe traz prejuízos contínuos e compromete sua dignidade, especialmente por tratar-se de situação gerada por conduta potencialmente abusiva da ré. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, pois eventual improcedência do pedido principal permitirá à ré o ressarcimento de eventuais prejuízos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que suspenda as cobranças e promova a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00, além da tutela específica. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que a agravante-autora postula a rescisão de dois contratos de prestação de serviços odontológicos, celebrados em seu favor e de sua filha, de nos 010635 e 010632, ambos assinados em 23/6/2023, o primeiro, no valor de R$ 10.000,00, mediante pagamento de R$ 4.000,00 no cartão de débito, em 26/6/2023 e de R$ 6.000,00, parcelado no cartão de crédito, e o segundo, no valor de R$ 3.600,00, a ser quitado em 36 parcelas de R$ 100,00, cada uma (ids. 221732152 e 221732153). Os prints de conversas de WhatsApp colacionados, datados de 26 a 29/6/2023, conferem, nesta sede de cognição inicial do processo, verossimilhança à alegação da agravada-autora de que manifestou sua intenção de desistir dos contratos dentro do prazo de sete dias previsto no art. 49, caput, do CDC (ids. 221732156 e seguintes). De outro turno, o documento acostado à inicial também demonstra que o nome da agravada-autora foi negativado em razão do contrato celebrado com a agravante-ré (id. 221732155), em relação ao qual teria manifestado sua intenção de desistir, circunstância que também evidencia, em princípio, a ilegalidade de tal inscrição. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora